Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS EM CASO DE COBRANÇA JUDICIAL. NATUREZA DISTINTA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação indenizatória de promessa de compra e venda de imóvel na planta diante do atraso da entrega da construtora ré. 1.1. Na inicial os autores pediram: a) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 514.279,56, calculada até o protocolo da inicial, a ser atualizada com juros e correção; b) a condenação das requeridas em honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% sobre o valor da causa. 1.2. Sentença de parcial provimento que condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa prevista na cláusula décima segunda, parágrafo quarto, alínea “A” do contrato, no percentual de 0,8% por mês, sobre o valor da venda do bem, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, corrigidos a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem rateados meio a meio, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. 1.3. No apelo, os autores postulam a reforma parcial da sentença para que seja aplicada a Tese n. 970/STJ, firmada em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, para que seja invertida a cláusula penal em favor dos autores. Pedem, também, que os honorários advocatícios sejam estipulados no montante de 20%, considerando-se o disposto contratualmente. Alternativamente, postulam a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme § 3o do art. 85 do CPC.
2. Da inversão da cláusula penal – Tema 971/STJ. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo (Tema 971): “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” 2.2. Assim, nos termos do precedente vinculante, considerando que no caso dos autos há previsão de cláusula penal para o inadimplemento do adquirente, deve haver a inversão de tal dispositivo contratual para fixar a indenização pelo inadimplemento do vendedor. 2.3. Conforme o contrato, as alíneas ́a ́, ́b ́ e ́c ́, da cláusula décima segunda, às quais os apelantes entendem fazer jus, se referem à mora no caso de impontualidade no pagamento das prestações contratadas. Já o previsto na alínea ‘a’ do parágrafo quarto, se refere à penalização ao consumidor em caso de ocupação indevida do imóvel antes da reintegração da incorporadora, qual seja taxa de ocupação de 0,8% sobre o preço de venda da unidade, corrigidos pelos percentuais do contrato. 2.4. Assim, se entende que esta penalidade, imposta desfavoravelmente em relação aos consumidores, deve ser invertida em favor destes, conforme entendeu o magistrado. 2.5. Isso porque, de acordo com a Tese 971, fica clara a necessidade de se manter o equilíbrio contratual, de modo que o consumidor seja compensado pela demora na construção do imóvel, mas que não represente um ganho desproporcional àquele que seria auferido com a sua entrega. 2.6. Ademais, de acordo com o precedente restou decidido, em linhas gerais, que as cláusulas penais fixadas nos contratos imobiliários em favor do consumidor estabelecem multa de que varia de 0,5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês, sendo que tais percentuais representam aproximadamente o correspondente à média do imóvel alugado. 2.7. Sendo assim, estas cláusulas, independentes da expressão trazida, possuem natureza reparatória, ressalvadas a análise de casos específicos, de modo que não se vislumbra a possibilidade de cumulação com lucros cessantes, uma vez que já possuem natureza reparatória. 2.8. Existindo cláusula existente no contrato com essa penalidade, no caso a contida na alínea ‘a’, parágrafo quarto, da cláusula décima segunda, esta deve ser invertida, mas não de forma cumulativa com as demais alíneas do caput, como requerem os apelantes. 2.9. Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida que fixou de forma clara e equilibrada a multa por inversão, no percentual de 0,8% do valor do imóvel.
3. Dos honorários sucumbenciais. 3.1. Os autores pleiteiam que os honorários advocatícios sejam estipulados no montante previsto da cobrança judicial da dívida vinculada ao contrato, no percentual de 20% sobre o valor total do dano. Alternativamente, postulam a majoração dos honorários sucumbenciais. 3.2. De acordo com o dispositivo contratual, os honorários de 20% compõem hipótese de cobrança judicial da dívida, e, portanto, referida verba, trata-se de honorários convencionais, possuindo natureza jurídica distinta dos sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo da ação. 3.3. Precedente do STJ: “1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.” (AgInt no REsp 1377564/AL, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 02/08/2017).(g.n.). 3.4. Considerando a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária arbitrada na sentença de 10% para 12% do valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 11 do CPC.
4. Recurso improvido.